Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-90.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que reclama a abusividade do reajuste por faixa etária incidente quando completou 59 anos de idade, de 106,89%, bem como os reajustes anuais, por sinistralidade e variação de custo médico hospitalar aplicados entre 2015 e 2017 em valor superior ao previsto pela ANS para contratos individuais e familiares - Juízo que proferiu

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que reclama a abusividade do reajuste por faixa etária incidente quando completou 59 anos de idade, de 106,89%, bem como os reajustes anuais, por sinistralidade e variação de custo médico hospitalar aplicados entre 2015 e 2017 em valor superior ao previsto pela ANS para contratos individuais e familiares - Juízo que proferiu sentença de parcial procedência, constatando a ilegalidade dos reajustes anuais praticados nos três anos que precederam à propositura da ação, uma vez que desprovidos de justificativa atuarial, mas a legalidade do reajuste aos 59 anos, uma vez que este atendeu aos requisitos da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS – Recurso de ambas as partes – Preliminar suscitada pela autora acolhida – Prescrição trienal que incide apenas sobre a pretensão condenatória, não atingindo a pretensão declaratória, que pode ser feita enquanto vigente o contrato – Revisão, portanto, que abrange o período pretendido, limitada a devolução de valores ao prazo de três anos – Pretensão da autora, no mais, parcialmente acolhida, com rejeição da irresignação da ré - Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por mudança de faixa etária atendam, no caso 'sub judice' aos critérios objetivos e formais previstos na Resolução Normativa 63/2003 da ANS, tem-se que o percentual de 106,89% aplicado aos 59 anos é desproporcional e desprovido de amparo atuarial, não demonstrado – Utilização de índices desarrazoados ou aleatórios que é vedada – Cálculo atuarial do índice a ser adotado que deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença – Inteligência do Tema 952 e 1016 do STJ – Reajustes anuais que, embora não precisem observar os índices autorizados pela ANS, devem ter comprovada sua necessidade para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atendendo ao dever de transparência – Comprovação que não foi feita no caso - Impossibilidade de apuração de índice que melhor se adeque à situação que torna devida a aplicação excepcional e subsidiária dos percentuais autorizados pela ANS - Sentença parcialmente reformada, nos termos do acórdão – Sucumbência pela ré - PRELIMINAR SUSCITADA PELA AUTORA ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.